Tribunal: TJMT
Processo: 1020950-32.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020950-32.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (RECORRENTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETENCIA.

E M E N T A

Conflito de Competência No: 1020950-32.2020.8.11.0001

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Suscitante: Magistrado do Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Suscitado: Magistrado do Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data Do Julgamento: 21/09/2020

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONEXÃO – IDENTIDADE DE OBJETO OU DE CAUSA DE PEDIR – AUSÊNCIA DE LIAME QUE FAÇA OS PROCESSOS PASSÍVEIS DE DECISÃO UNIFICADA – UM DOS PROCESSOS JÁ ESTÁ ARQUIVADO – CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

Conflito negativo de competência em que se discute a ocorrência, ou não, de conexão.

A conexão pressupõe, pois, identidade de objeto ou de causa de pedir, sendo desnecessária, para sua configuração, a identidade de partes.

Inexistindo o risco de decisões conflitantes, visto que um dos processos já está arquivado, não há que se falar em conexão.

Determinação de devolução do feito ao magistrado originariamente delimitado.

Conflito de competência conhecido e julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Magistrado do Segundo Juizado Especial de Cuiabá, Dra. Maria Aparecida Ferreira Fago, contra a declinação da competência efetivada pelo Magistrado do Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, Dr. Hildebrando da Costa Marques.

Aduz o suscitante que, o feito que tramitou pelo Segundo Juizado de n°
8042526-93.2019.811.0001
já se encontra julgado e arquivado, não se justificando a reunião com o processo de número 1020950-32.2020.8.11.0001.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares.

Após a detida análise dos autos, entendo que o Magistrado suscitante está com a razão no presente conflito.

Denota-se que as semelhanças existentes em relação as partes, a causa de pedir e o objeto, porém são cobranças indevidas registradas em score em momentos diversos, e o processo de número
8042526-93.2019.811.0001
já foi julgado procedente e arquivado pela satisfação da sentença, ficando claro que não há que se falar em declínio de competência, como decidido pelo Magistrado suscitado.

Conforme o § 1o do art. 55 do CPC:
“§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”

A Súmula 235 do STJ aduz que:
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”

Existem liames entre os feitos, das partes, do contrato que as liga, porém um deles já se encontra julgado e arquivado, afastando a conexão.

Desta feita, conheço do conflito de competência e o JULGO PROCEDENTE
, para delimitar que o presente feito n° 1020950-32.2020.8.11.0001 deve retornar ao Juízo do Segundo Juizado Cível de Cuiabá, ao Magistrado originariamente delimitado, para o regular processamento e julgamento.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2020